Tribunal: TJSP
Processo: 1010782-71.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE EMPREITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NECESSIDADE DE REEXECUÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010782-71.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MARINELLI CONSTRUTORA LTDA, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
MARAMBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010782-71.2018.8.26.0114 -Voto no 49738
2
APELAÇÃO No 1010782-71.2018.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APELANTE: MARINELLI CONSTRUTORA LTDA.
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARAMBAIA
VOTO N° 49.738
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRATO DE
EMPREITADA
-
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
NECESSIDADE DE REEXECUÇÃO DO
SERVIÇO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONFIGURADA - CERCEAMENTO DE DEFESA

INOCORRÊNCIA AÇÃO PROCEDENTE RECURSO
IMPROVIDO.
Sentença
julgou
procedente
ação
de
obrigação de fazer, manteve tutela de urgência e condenou
a ré na reexecução do serviço de impermeabilização da
laje de garagem do condomínio, conforme laudo técnico,
facultada sua conversão em perdas e danos; outrossim,
condenou-a nas custas, despesas e verba honorária de 20%
do valor da causa atualizado.
Rejeitados embargos de declaração, apelou
a vencida. Argúi nulidade por cerceamento de defesa. Fala
em ausência de fundamentação. Ausentes os requisitos para
indenização. Requer redução dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Cerceamento
de
defesa
não
houve.
O
processo foi saneado e deferida perícia técnica de
engenharia, com possibilidade de ampla instrução. Provas
de outra natureza não eram necessárias, até porque só ao
juiz cabe avaliar a necessidade de nova perícia, não
podendo a parte impor seja feita outra por não lhe
agradar a primeira(cf. Theotônio Negrão, CPCLPV, art.
480:1a, pág. 499, Saraiva, 50a. ed.).
A sentença observou requisitos a que alude
o art. 489 do CPC. Nela não há proposições inconciliáveis
entre si, que configurem contradição, nem omissão, e só a
ausência de fundamentação, não ocorrente na espécie,
poderia ensejar decretação de nulidade. Ademais, eventual
fundamentação concisa ou sucinta, mas que indique com
clareza os motivos que levaram o juiz a decidir, não é
causa de nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010782-71.2018.8.26.0114 -Voto no 49738
3
No mais, bastaria ratificar os fundamentos
da decisão recorrida e considerá-los parte integrante do
acórdão, como se aqui transcritos, por estarem em
perfeita harmonia com o conjunto probatório, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo, sem que se possa falar em omissão (Resp no
662.272/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
27.09.07; Resp no 641.963/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ
21.11.05; Resp no 592.092/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ
17.12.04;
Resp
no
265.534/DF,
Rel.
Min.
Fernando
Gonçalves, DJ 01.12.03).
Narra a autora que contratou os serviços
da ré de impermeabilização do reservatório superior de
água e pintura interna e externa do condomínio, que não
foram executados adequadamente, pois houve vazamento de
água na garagem do subsolo e, mesmo após alguns reparos,
não foi solucionado o problema.
Deveras, como bem decidiu o juiz:
“...Pela análise da prova colacionada,
restou clara a ocorrência dos vazamentos apontados na
inicial, bem como a responsabilidade da empresa requerida
em realizar os reparos necessários a fim de sanar o
problema. Isso porque, os laudos trazidos aos autos,
incluindo aqueles colacionados pelo autor (fls. 258/313),
os três engenheiros contratados pela requerida reconhecem
o “gotejamento” que ocorre na garagem do condomínio
requerente, bem como a responsabilidade da requerida em
promover o reparo necessário a fim de fazer cessar o
vazamento existente (fls. 273, 278 e 311). Em contestação
e demais manifestações a requerida não impugnou sua
responsabilidade em promover o necessário para sanar o
problema, apenas aduziu que o vazamento é adstrito a uma
pequena área, o que demonstra a desnecessidade de
refazimento
de
todo
o
serviço,
limitando-se
a,
reiteradamente, insistir que o requerente e o juízo
aceitassem a execução de serviço de impermeabilização a
ser realizada por empresa denominada VedaFácil, estranha
à lide. E nesse sentido importa consignar que inexiste a
obrigação do condomínio autor em aceitar a solução
proposta pela requerida, até porque diversa do que foi
originalmente contratado entre as partes. Sim, pois,
conforme se observa do contrato de empreitada colacionado
às fls. 17/20, foi acordado que a impermeabilização seria
realizada “com manta asfáltica”, da laje piso da garagem
do térreo” (fls. 18). E restou fartamente demonstrada a
falha na execução do serviço, que ocasionou a ocorrência
de infiltrações e goteiras”, de acordo com conclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010782-71.2018.8.26.0114 -Voto no 49738
4
perícia que a seguir transcreve.
Ressaltou-se que, “...além da perícia, a
troca de e-mails entre as partes juntados pela parte
autora (fls. 31/40 e 43, cuidam de ilustrar a ocorrência
de diversos danos ocasionados pela goteira e infiltrações
causados pela falha na execução do serviço pela
requerida, que permite a infiltração de águas na área
comum do condomínio. Saliente-se as fotos colacionadas
pelo perito do juízo às fls. 571/574 em que é possível
visualizar a manta de impermeabilização obstruindo o cano
de
escoamento
das
águas,
segundo
informado,
em
desconformidade com os procedimentos de impermeabilização
demonstrados às fls. 551/554. A requerida, por seu turno,
não
comprovou
ter
cumprido
satisfatoriamente
a
determinação judicial de fls. 92/93, ônus que lhe
incumbia; ao contrário, conforme apurado, sequer iniciou
os
serviços
para
cumprimento da
liminar,
tampouco
apresentou cronograma dos trabalhos e data de início das
obras, conforme determinado às fls. 166. E, ainda, não
logrou comprovar documentalmente que a autora teria
impedido sua entrada no prédio para execução do serviço”.
Já se disse que “a cada parte corresponde
o ônus de provar os fatos que servem de pressuposto à
norma que consagra o efeito jurídico por ela perseguido,
qualquer que seja sua posição no processo” (cf. Luiz
Eduardo Boaventura Pacífico, O Ônus da Prova, pág. 145,
RT, 2.012), ônus do qual se desincumbiu o autor a
contento.
Assim, comprovada a responsabilidade civil
da ré, a procedência foi bem decretada para condená-la ao
refazimento dos serviços de impermeabilização.
Honorários advocatícios arbitrados mostram-
se adequados ao trabalho desenvolvido e às peculiaridades
do caso, em feito que tramita há praticamente um triênio,
não comportando redução.
Observo que, arbitrados honorários no
limite máximo do art. 85, § 2o, do CPC não há lugar para
honorários recursais a que alude o § 11 do dispositivo.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.

MATHEUS FONTES
Relator